Tribunal: STF
Processo: ARE 1413926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. ADICIONAL DE INCENTIVO. PORTARIA Nº 648/GM, DATADA DE MARÇO/2006, QUE REVOGA EXPRESSAMENTE PORTARIA QUE ESTABELECIA TAL ADICIONAL. DISPOSIÇÕES POSTERIORES QUE INDICAM QUE TAIS VERBAS SÃO REPASSADAS AOS MUNICÍPIOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM OS FUNDOS DE SAÚDE OU COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, E NÃO DIRETAMENTE AOS AGENTES. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL PARA RECEBIMENTO DO ADICIONAL. IN EXISTÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 386/2019 QUE NÃO FAZ MENÇÃO A TAL VERBA. PLEITO QUE NÃO PODE PROSPERAR. PRECEDENTES DO TJ/SE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso conhecido porque próprio, regular e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor. 2. In casu, observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se ao esclarecimento quanto à possibilidade/legalidade do recebimento do denominado “incentivo adicional” para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, com fulcro na Lei Federal nº 12.994/2014 e Portarias. 3. No tocante à regulamentação do serviço público de saúde, prestado por meio de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, a Constituição Federal, no art. 198, § 5º, dispõe, in verbis: “(…) § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (...)”. 4. A Lei Federal nº 12.994/2014 instituiu o Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais, desde que a jornada de trabalho semanal seja de 40 (quarenta) horas, nos termos dos seus artigos 9º - A e 9º - C. 5. No entanto, tal incentivo anual não possui repasse obrigatório por parte da municipalidade, não se tratando de vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, uma vez que busca estimular o município a implementar os Agentes Comunitários de Saúde, podendo ser utilizada para aquisição de materiais e/ou equipamentos. 6. Quanto às Portarias que regulamentam o recebimento de incentivo adicional pleiteado pela requerente, vale observar que, por meio da Portaria nº 1350/2002 o Ministério de Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao programa de saúde da família e ao programa de agentes comunitários de saúde. Assim, a referida portaria tratou do incentivo adicional a ser transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos Municípios participantes dos programas citados, no último trimestre de cada ano, o qual seria calculado com base no número de agentes. 7. Entrementes, em 03 de junho de 2003, foi editada a portaria nº 674/GM, revogando as disposições da portaria nº 1350/2002 e estabelecendo o incentivo de custeio e o incentivo adicional, vinculados à atuação dos agentes comunitários de saúde integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família. Veja-se: “ Considerando a Portaria nº 396/GM, de 04 de abril de 2003, que reajusta o valor do incentivo financeiro ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, e Considerando a necessidade de revisar as normas estabelecidas pela Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, resolve: Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família: I - Incentivo de custeio; II - Incentivo adicional.”. 8. Então, posteriormente, a portaria nº 674/GM de 03 de junho de 2003 fora atualizada pelas Portarias n. 648/2006, n. 204/2007, n. 2.488/2011 e n. 1.243/2015, segundo as quais a verba repassada aos Municípios para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde destina-se ao custeio de todas as despesas ligadas ao referido programa, dentre as quais, a remuneração dos agentes. 9. Nesse contexto, necessita-se de análise cuidadosa dos princípios da legalidade e da reserva legal. Sabe-se que o princípio da legalidade, reza que somente a lei poderá criar direitos, deveres e vedações, ficando os indivíduos vinculados aos comandos legais, disciplinadores de suas atividades. O da reserva legal que é uma “espécie” do princípio da legalidade, entende-se como sendo uma tentativa da própria lei de controlar a edição de determinadas matérias, a fim de serem editadas exclusivamente por leis. 10. Dessa forma, o TJ/SE tem posicionamento firmado no sentido de que para o recebimento do adicional é necessária Legislação Municipal regulamentando, principalmente após a expressa revogação da Portaria Nº 648/GM, datada de março/2006, já que as portarias posteriores “não fazem menção ao repasse de verbas aos agentes comunitários de saúde, ao revés, indicam que tais verbas são repassadas aos municípios para o custeio das despesas com o programa de saúde da família”. Nesse sentido:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PLEITO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INCENTIVOFINANCEIRO PREVISTO NA PORTARIA Nº 1350/GM DE 2002 – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA UNIÃO – DESCABIMENTO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO A POSSÍVEIS VERBAS ANTERIORES A 13/06/2008 – EM 2003, A VERBA REPASSADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ERA SIM DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PORÉM, COM A EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 648/GM, DATADA DE MARÇO/2006, TAL NORMA DEIXA DE EXISTIR NO MUNDO JURÍDICO, DIANTE DE SUA EXPRESSA REVOGAÇÃO – APÓS 2006, AS PORTARIAS EDITADAS NÃO FAZEM MENÇÃO AO REPASSE DE VERBAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AO REVÉS, INDICAM QUE TAIS VERBAS SÃO REPASSADAS AOS MUNICÍPIOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O PAGAMENTO DA VERBA PRETENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL – REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201600815025 nº único0001912-77.2013.8.25.0075 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Cezario Siqueira Neto - Julgado em 19/09/2016)”



    11. Recurso CONHECIDOe DESPROVIDO, mantendo-se incólumes todos os termos da sentença perseguida. 12. Custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte recorrente, esses no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98, §3º do CPC.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que tem direito “ao recebimento dos valores correspondentes ao Incentivo Adicional Financeiro em comento, bem como ao pagamento das diferenças em retroatividade”.



    Em 6 de dezembro de 2022, a Presidência desta Corte determinou a baixa do feito nos seguintes termos:



    Analisados os autos, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Descabe, pois, a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal ou mesmo a sua conversão no agravo de que trata o art. 1.042 do CPC/2015, considerado o evidente erro grosseiro.



    Nesse sentido o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no RE no Resp nº 1.782.858/DF:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (Corte Especial, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/6/19).



    Ante o exposto, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária, para que proceda a sua baixa.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal: 



    Cumpra-se o despacho prolatado em 28/02/23, com a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal, com fulcro no artigo 1.042, § 4º, CPC/2015.



    Compulsando os autos, verifico que o recurso extraordinário interposto pela parte foi inadmitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 11), o que ensejou a interposição de agravo em recurso extraordinário (e-doc. 13).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à análise do recurso.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    A parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.318.384 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    Ademais, verifica-se que a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater os argumentos da decisão agravada. Incide, portanto, a Súmula 287/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente